Tribunal: TJDFT
Processo: 0004936-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004936-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VANDERSON MAGALHAES DE FRANCA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. NÚCLEO DO TIPO - TRAZER CONSIGO. CRIME PERMANENTE. IMEDIAÇÕES DE CENTRO ESPORTIVO. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido de que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de difusão ilícita, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. O crime de trazer drogas consigo para fins de difusão ilícita é um delito permanente, de maneira que a sua consumação se protrai no tempo enquanto o agente estiver com o entorpecente. Desse modo, é irrelevante que o acompanhamento policial do acusado não tenha se iniciado nas imediações de um centro esportivo, quando sua prisão após a fuga ocorreu nas imediações desse estabelecimento. Assim, em razão de ser um crime permanente, o acusado, de fato, cometeu o crime nas imediações de uma instituição esportiva. Ademais, essa causa de aumento de pena é de natureza objetiva, haja vista que a norma incide toda vez que o crime é cometido em estabelecimentos esportivos ou em suas imediações, independentemente de ser durante ou não o seu funcionamento, haja vista que o legislador não fez nenhuma ressalvou ou colocou qualquer condicionante na causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006. Como se não bastasse isso, o documento de fls. 141/143, acostado pelo réu, aponta que os Centros Olímpicos do Distrito Federal ficam abertos à comunidade nos finais de semana, de forma que ela pode usufruir de sua infraestrutura. Desse modo, os Centros Olímpicos também são centros recreativos e de lazer da comunidade do Distrito Federal, razão pela qual a prática de crime de tráfico de drogas nas suas imediações, em virtude da potencialidade de pessoas que pode atingir, enseja a causa de aumento de pena contida no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006, vez que nele está contido além de centros esportivos, também estabelecimentos recreativos, cujas funções cumprem os Centos Olímpicos do Distrito Federal. 3. Apena pecuniária deve observar o preceito secundário do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, o qual é norma especial com relação ao artigo 49 do Código Penal, devendo aquele ser aplicado em detrimento desse, observando-se as regras do conflito aparente de normas. Ademais, a quantidade dos dias-multa foi fixada no mínimo legal, considerando as causas de diminuição e de aumento de pena. Além disso, o valor do dia-multa foi fixado no menor valor definido pela legislação, isto é, um trinta avos do salário mínimo, de maneira que não houve ofensa ao artigo 60 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando que a causa de aumento relativa ao cometimento de crime de tráfico nas imediações de ou dependência de local com grande fluxo de pessoas não deveria incidir na espécie, uma vez que foi apreendido em ponto distante daquele local e que o fato se deu em horário noturno, ocasião em que já não havia aglomerado de pessoas na Vila Olímpico descrito nestes autos. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, vez que interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1550066/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/12/2019). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1564669/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 26/11/2019). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 4/6/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 5/6/2019 (ID 13581265 - Pág. 2). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 6/6/2019 e terminou no dia 20/6/2019, um feriado, razão pela qual foi prorrogado para o dia 21/6/2019. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 25/6/2019 (ID 13581266 - Pág. 1), após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Isso porque, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os Centros Olímpicos do Distrito Federal ficam abertos à comunidade nos finais de semana, de forma que ela pode usufruir de sua infraestrutura durante o período em que estiver aberto, bem como em razão de sua natureza, também é um local de encontro da população nos seus arredores logo após o encerramento das atividades recreativas” (ID 13581264 - Pág. 8), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029